Tribunal: STF
Processo: RE 82596
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO SÃO O MEIO ADEQUADO PARA SUPRIR A FALTA
DE PEDIDO NÃO FORMULADO INICIALMENTE. NÃO E OMISSO O ACÓRDÃO QUE
JULGOU A CAUSA NOS TERMOS DA INICIAL, QUE NÃO FORMULOU O PEDIDO
ALTERNATIVO PARA A PRETENSAO DO AUTOR. EMBARGOS REJEITADOS.